Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600788-72.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
26/02/2026
Número: 0600788-72.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600788-72.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
Partido Liberal - PL referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE no Processo
Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RODRIGO JOSE SAFRAIDER (RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO LUCIO GIACOBO (RESPONSÁVEL)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852675
26/02/2026
11:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44852675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.000

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600788-72.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: RODRIGO JOSE SAFRAIDER
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO DE DESPESAS. ATRASO
NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas eleitorais do Partido
Liberal - PL do Paraná, referente às
eleições de 2024.

Num. 44852675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
2.
A unidade técnica apontou inconsistências como omissão de
despesas, atraso na entrega de relatórios
financeiros e atraso na apresentação das
contas finais do segundo turno.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se as irregularidades apontadas
na prestação de contas, como a omissão de
despesas e o atraso na entrega de
relatórios financeiros, são suficientes para
desaprovar as contas ou se podem ser
relevadas mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade; (ii) definir se a omissão de
despesas configura irregularidade grave
que compromete a confiabilidade das
contas e enseja a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O atraso na entrega das contas finais do
segundo turno, embora configure falha
formal,
não
prejudicou
a
atividade
fiscalizadora da Justiça Eleitoral, permitindo
a aprovação das contas com ressalvas.
6.
O atraso no envio de relatórios financeiros, embora constatado, não
comprometeu a lisura das contas, uma vez
que os valores foram informados, ainda que
a destempo, e a quantia envolvida não é
capaz de macular a prestação de contas
apresentada.
7. A omissão de despesas, por outro lado,
configura falha grave, na medida em que
impede a identificação da origem dos
recursos
utilizados
para
quitação,
enquadrando-se no conceito de receitas de
origem
não
identificada,
devendo
o
montante equivalente ser recolhido ao

Num. 44852675 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
Tesouro Nacional.
8. As divergências entre as informações
relativas
às
despesas,
constantes
da
prestação de contas, e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral,
também configuram irregularidade grave,
devendo
o
montante
equivalente
ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
9. Apesar das falhas graves, estas não
ultrapassam
10%
das
receitas
de
campanha, permitindo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tornando possível a
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas aprovadas com ressalvas, com
a determinação de recolhimento de R$
63.353,86
ao
Tesouro
Nacional,
devidamente corrigidos, em até cinco dias
da data do trânsito em julgado.
Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega
de contas e de relatórios financeiros,
quando não comprometer a fiscalização,
enseja aprovação com ressalvas. 2. A
omissão de despesas e divergências entre
informações configuram irregularidade grave, com recolhimento ao Tesouro
Nacional. 3. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade permite a
aprovação com ressalvas quando as falhas
não ultrapassam 10% das receitas.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32,
47, I, 49, 32, §§ 2º e 3º; Resolução TSE nº
23.709/2023, art. 39, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCE nº 060362741, rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE em 12/04/2023; TSE.
AgRg no REspe nº 060138748/PB, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020;
TSE, AgInt no REspe nº 060183458/DF,

Num. 44852675 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE em
14/03/2023; TSE, PC nº 060121356/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
em 02/05/2022; TSE, AgRg no AREspEl nº
060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach,
DJE em 04/08/2022; TSE, AgRg no REspEl
nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE em 25/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/02/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais do PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL e
de seus responsáveis FERNANDO LUCIO GIACOBO e RODRIGO JOSÉ SAFRAIDER, relativa
às eleições 2024.
Verificada omissão quanto à apresentação das contas finais relativas ao segundo turno da
campanha, foi determinada a citação do partido e de seus responsáveis para apresentá-las, bem
como para constituírem advogados (id. 44351127).
Foram apresentadas retificação às contas finais de primeiro turno (id. 44368871) e as contas
finais intempestivas de segundo turno (id. 44369002), sendo ainda regularizada a representação
processual (id. 44395990).
Publicado o edital previsto pelo artigo 56, § 1º, da Resolução TSE 23607/2019 (id. 44427770 e
44430382), não houve impugnação no prazo legal (id. 44442562).
A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id. 44483424), referindo
haver inconsistências quanto aos seguintes itens: 1.1 (atraso na entrega de relatórios
financeiros), 2.1 (omissões e divergência entre despesas declaradas e informações obtidas da

Num. 44852675 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
base de notas fiscais eletrônicas), 2.2 (omissão de despesas identificadas mediante consulta à
base de notas fiscais eletrônicas) e 3.1 (saque na conta bancária não destinado à formação de
Fundo de Caixa).
Intimados, os prestadores manifestaram-se (id. 44510987) requerendo dilação de prazo para
atendimento das diligências, alegando terem se deparado com erros do sistema.
Quando os autos já se encontravam conclusos (id. 44511791), os prestadores apresentaram
retificação às contas (id. 44512372) e manifestaram-se (id. 44517469), com esclarecimentos.
Com os dados disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 44570093) com
indicativo de desaprovação das contas, apontando como irregularidades remanescentes as
descritas nos seus itens 1.1.4 (atraso na entrega da prestação de contas final de segundo turno),
1.2 (atraso na entrega de relatórios financeiros), 6.1 (omissão de despesas identificadas mediante
consulta à base de notas fiscais eletrônicas) e 6.2.1 (omissão de despesas identificadas mediante
consulta à base de notas fiscais eletrônicas).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44605269) no sentido de ser necessária nova
manifestação da unidade técnica, especificamente quanto a omissão de despesas, em face de
terem sido apresentadas, após o parecer conclusivo, as contas do exercício financeiro 2024 da
agremiação.
Encaminhados os autos à unidade técnica, sobreveio parecer conclusivo com indicativo de
desaprovação das contas, apontando como irregularidade remanescente a descrita no item 1.2,
bem como o contido no parecer conclusivo (id. 44570093), registrando-se, ainda, as ressalvas
dos itens 1.1.4, 6.1 e 6.2.1.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (id.
44686557).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo

Num. 44852675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso posto a julgamento, tem-se que o diretório estadual do Partido Liberal - PL no Paraná
apresentou suas contas relativas ao pleito eleitoral de 2024 que, avaliadas pela unidade técnica
deste Tribunal, resultaram nos pareceres contidos nos ids. 44570093 e 44642842, com indicativo
de aprovação com ressalvas face à observação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Intempestividade na apresentação das contas finais - 2º turno das eleições 2024
A unidade técnica apontou como ressalva a apresentação fora do prazo da prestação de contas
final do 2º turno das eleições (ids. 44570093 e 44642842).
Quanto ao atraso na entrega das contas finais de campanha, a Resolução TSE nº 23.607/2019
prevê que:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE,
à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
III). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à
sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº
9.504/1997, art. 29, IV): (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso IX, da Resolução nº
23.624/2020)
I - a candidata ou o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados à candidata ou ao candidato que concorre ao segundo turno,
ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos
às candidaturas concorrentes no segundo turno.

Num. 44852675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
Neste ponto, vale observar que, para as eleições de 2024, o prazo para entrega das contas finais
de 2º turno encerrou-se em 16/11/2024. Nesse sentido, uma vez que as contas finais de 2º turno
foram apresentadas em 03/02/2025, resta patente o atraso.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores. Nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, quando o atraso não traz prejuízo à
atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral representa falha de natureza meramente formal,
permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas.
No sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS
NEM
PREJUDICAM
A
SUA
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como porque refere-se a
doação realizada pelo próprio partido, não havendo prejuízo para a análise das contas.
3. A existência de inconsistências meramente formais, que não comprometeram a análise das
contas são desprovidas do condão de macular as contas e ensejar a sua desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PCE nº 060362741, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE em 12/04/2023, não
destacado no original]
Assim, a falha identificada neste item pode ser suprida mediante a aposição de ressalva; todavia,
a análise das irregularidades há de ser feita de forma global, ao final.
b) Atraso no envio de relatórios financeiros
A unidade técnica identificou recursos arrecadados cujos relatórios financeiros foram enviados a
destempo para a Justiça Eleitoral.

Num. 44852675 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
Devidamente intimado, o prestador apresentou manifestação, mas não abordou este ponto
especificamente (id. 44517469).
O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a
partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Como se observa no quadro destacado, o atraso atingiu cinco receitas, sendo que as 04 (quatro)
de maiores valores foram provenientes do próprio partido e foram informadas com poucos dias de
atraso, de modo que o descumprimento do prazo previsto na norma não comprometeu a lisura
das contas e a análise concomitante pelos eleitores.
Quanto à receita no valor de R$ 910,00, informada com atraso de mais de 03 meses, vê-se
que, conquanto tenha sido lançada após o prazo devido, a baixa quantia envolvida não é capaz
de macular a prestação de contas apresentada.
Em decorrência e em que pese a constatação dos atrasos, tem-se que não houve prejuízo efetivo
ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das receitas do partido, com destaque para a
viabilidade da fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma,
o que, nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação, ao
menos tomado de forma individual.
Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento,
qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal em qualquer caso,

Num. 44852675 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições posteriores a 2018,
começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.
No sentido:
(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro
e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas
cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento
vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados
em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de
contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros,
no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020, não
destacado no original]
Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas deste caso concreto
tem-se que a presente inconsistência poderia ser suprida mediante a aposição de
ressalva; todavia, a análise das irregularidades há de ser feita de forma global.
c) Omissão de despesas
A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência; de conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha eleitoral.

Num. 44852675 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de
contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil,
em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.15.2.4).
Pois bem.
Em sede de parecer de diligências, a unidade técnica deste tribunal identificou a omissão de
notas fiscais, eis que não foram declaradas nas contas eleitorais do pleito de 2024 e também não
foram informadas na prestação de contas anual do partido - exercício 2024.
Devidamente intimado do parecer de diligências, o partido afirmou que "com exceção do serviço
jurídico e contábil contratado especificamente para a campanha, os demais gastos dizem respeito
às contas anuais" - id. 44517469.
Afirmou que "Em relação aos gastos indicados como “Evento Bolsonaro”, tratou-se de um evento
amplo por todo o Paraná, com diversas visitas realizadas pelo ex-Presidente em agosto, tratando,
inclusive, de temas como filiação partidária. Considerando a natureza ampla e a ausência de
benefício individualizado a determinados candidatos, as despesas também serão lançadas na
prestação de contas anual" - id. 44517469.
Após nova análise, em sede de parecer conclusivo (id. 44642842), a unidade técnica
constatou que as notas fiscais eletrônicas abaixo listadas não foram registradas na presente
prestação de contas e que também não foram registradas na prestação de contas anual do
partido - exercício financeiro de 2024.

Observando-se as considerações lançadas pelo partido, vê-se que quanto à despesa efetuada
junto ao fornecedor Ativa Locação Ltda, a agremiação destacou como "Despesa com evento
bolsonaro", alegando que seria registrada na prestação de contas anual (id. 44517469), o que
não ocorreu.
Ademais, da visualização da nota fiscal emitida, por meio do sistema Fiscaliza JE, disponível no
Odin, vê-se que a referida despesa se refere ao fornecimento de 06 toaletes portáteis luxo e que
a emissão do documento fiscal ocorreu no período eleitoral, em 29/08/2024.
Os outros três gastos, de valores diminutos, também não foram declarados nem na prestação de
contas eleitoral, nem na anual.

Num. 44852675 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
Assim, sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco - o que seria
possível mediante a apresentação voluntária de declaração pelos fornecedores, acompanhada de
elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitidas as notas fiscais - as notas
fiscais acima identificadas não podem ser simplesmente relevadas. Ademais, eventual uso
indevido do CNPJ do partido por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é o
eleitoral.
Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos autos
prova da existência de transações comerciais e dos pagamentos correspondentes (notas
fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos utilizados para quitação que,
certamente, não foram provenientes das contas oficiais do partido, ficando em decorrência
enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, na forma do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente idêntica (constatação
da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, alegadamente
desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recentíssimo julgado, manteve decisão do
TRE-DF:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE

Num. 44852675 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter acórdão
unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao
cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$
49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim
oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos
eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica
de modo automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total de
R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador comprovar,
documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como
recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no tocante a
quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as notas permanecem hígidas,
não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o
cuidado de não correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de origem
não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE em 14/03/2023]
Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução distinta, mas que conduz ao
mesmo resultado prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda
estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro
de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas
não foram registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos
extratos bancários, o registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente pagamento,
deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular
a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)

Num. 44852675 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
[TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 02/05/2022, não
destacado no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de origem não identificada
ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação das pessoas jurídicas que emitiram as
notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma: caracterização da irregularidade, quebra da
confiabilidade dos dados declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais identificadas em
procedimento de fiscalização, não declaradas pelo prestador na prestação de contas eleitoral,
tampouco na prestação de contas anual, referem-se a serviços prestados em prol do partido,
tendo sido quitadas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias oficiais e que, por
esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional - total de R$
60.053,86.
d) Divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais
A unidade técnica identificou divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.
Quanto às divergências identificadas, em consulta à prestação de contas anual do partido -
exercício 2024, disposta no proc. nº 0600409-97.2025.6.16.0000, vê-se que as notas fiscais nºs
25315, 25581 e 25851, emitidas pelo fornecedor Vernalha, Pereira advogados, foram
efetivamente lançadas na prestação de contas anual do partido, exercício 2024, de modo que, no
ponto, não há irregularidade.
Prosseguindo, consultando-se os presentes autos, bem como a prestação de contas anual do
partido - exercício 2024, disposta no proc. nº 0600409-97.2025.6.16.0000, é possível perceber
que as despesas constantes das notas fiscais nºs 2024224 e 2024255, no valor de R$ 1.650,00
cada uma, firmadas com Nacional Foz Contabilidade e Ltda não foram lançadas na presente
prestação de contas, tampouco na prestação de contas anual. Por conseguinte, na esteira da
fundamentação contida no item "c" deste voto, considera-se que tais notas fiscais identificadas
em procedimento de fiscalização, não declaradas pelo prestador na prestação de contas eleitoral,
tampouco na prestação de contas anual, referem-se a serviços prestados em prol do partido,
tendo sido quitadas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias oficiais e que, por
esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional - total de R$ 3.300,00.
Análise global
De tudo quanto exposto, tem-se como configuradas falhas graves que, em conjunto, representam
8,4% das receitas totais de campanha e que ensejam a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Num. 44852675 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
Natureza

Valo
r

Consequência
a) Atraso na entrega das contas finais de campanha - 2º turno
não
aplicá
vel
Ressalvas
b) Atraso no envio dos relatórios financeiros
R$ 1
06.14
2,00
Ressalvas, em
razão das
peculiaridades do
caso concreto
c) Omissão de despesas
R$
60.05
3,86
Irregularidade
grave com
recolhimento ao
Tesouro Nacional
d) Divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação
de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto
com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais
R$
3.300,
00
Irregularidade
grave com
recolhimento ao
Tesouro Nacional
Com isso, uma vez que as falhas não ultrapassam 10% das receitas de campanha há espaço
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira dos
precedentes do TSE, tornando-se possível, portanto, a aprovação das contas com ressalvas.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)

Num. 44852675 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE em 25/02/2022]
Nesse cenário, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe, associada à determinação de
recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional, a título de recursos de origem não identificada.

CONCLUSÃO
Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de APROVAR COM
RESSALVAS as contas do PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL, relativas às
eleições 2024.
Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 63.353,86 ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de
nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Para evitar discussões futuras, fixa-se como data de referência para fins de incidência da
atualização monetária, na forma do art. 39 da Resolução TSE nº 23.709/2022, a data de emissão
das notas fiscais omitidas, individualmente tomadas.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600788-72.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE: NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - RESPONSAVEIS:
FERNANDO LUCIO GIACOBO, RODRIGO JOSE SAFRAIDER - Advogados do RESPONSAVEIS:
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus

Num. 44852675 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611112428200000043789201
Número do documento: 26022611112428200000043789201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:45:13
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.02.2026